Tribunal: TJMT
Processo: 1045359-44.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1045359-44.2023.8.11.0041
ORIGEM: 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
RECORRENTE: ROSIMERI APARECIDA MILANEZ DA SILVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA CARREIRA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidora pública estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Serviços Gerais, que pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, incluindo parcelas retroativas aos últimos cinco anos. A recorrente sustenta o direito ao adicional com fundamento no Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, à luz da legislação específica que regulamenta sua carreira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei no 04/1990) prevê a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade, desde que haja legislação específica que regulamente o benefício, definindo as atividades insalubres e os percentuais aplicáveis.
4. A Lei Complementar no 50/1998, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 44 que a remuneração desses servidores se dá por subsídio em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de qualquer adicional ou gratificação, salvo as exceções ali previstas.
5. Diante do princípio da especialidade, a Lei Complementar no 50/1998 deve prevalecer sobre o Estatuto Geral dos Servidores Públicos, afastando a aplicação subsidiária deste no tocante ao adicional de insalubridade.
6. O princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública (CF, art. 37, caput), impede a concessão de vantagens ou acréscimos remuneratórios sem expressa previsão legal.
7. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 339 e da Súmula Vinculante 37, firmou entendimento de que o Poder Judiciário não pode criar ou estender vantagens funcionais a servidores públicos sem previsão legislativa específica.
8. Dessa forma, inexistindo previsão legal que autorize a concessão do adicional de insalubridade à recorrente, é inviável a pretensão deduzida na inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1.O adicional de insalubridade somente pode ser concedido a servidores públicos quando previsto expressamente na legislação específica da carreira, sendo insuficiente a previsão genérica no Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais. 2. A Lei Complementar no 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica, veda expressamente a concessão de adicionais ou gratificações além das previstas em seu texto, prevalecendo sobre normas gerais. 3. O princípio da legalidade estrita impede que o Poder Judiciário conceda acréscimos remuneratórios sem previsão legislativa específica, conforme entendimento consolidado na Súmula 339 e na Súmula Vinculante 37 do STF.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 04/1990, arts. 87 e 89; Lei Complementar no 50/1998, art. 44; CPC, art. 98, §3o; Súmula 339 do STF; Súmula Vinculante 37 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045359-44.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSIMERI APARECIDA MILANEZ DA SILVEIRA - CPF: 008.306.861-93 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025